Tribunal: TJSP
Processo: 1001127-10.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ações de compensação de danos extrapatrimoniais, pensão e reconvenções versantes sobre danos materiais – atropelamento e morte de trabalhadores ao realizarem a travessia de rodovia de circulação intensa de veículos e de pedestres – ausência de passarela e barreiras arquitetônicas – violação a preceitos cogenciais de acessibilidade urbana e segurança no trânsito – princípios do desenho

Ementa:
Ações de compensação de danos extrapatrimoniais, pensão e reconvenções versantes sobre danos materiais – atropelamento e morte de trabalhadores ao realizarem a travessia de rodovia de circulação intensa de veículos e de pedestres – ausência de passarela e barreiras arquitetônicas – violação a preceitos cogenciais de acessibilidade urbana e segurança no trânsito – princípios do desenho universal transcurados - ferramental obrigatório de prevenção de acidentes quanto a pessoas portadoras de diminuição permanente ou momentânea dos reflexos, destreza, força, acuidade visual, percepção sensorial, psicomotricidade ou inteligência – tragédia anunciada e esperada – incompensabilidade de culpas quando a causa primária é a negligência oficial em prover mecanismos de proteção a certas categorias especiais de pessoas – preexistência de perigo direto e iminente que figurou como objeto de desprezo por parte dos agentes públicos responsáveis pela conservação e acessibilidade do trecho rodoviário urbano – autores da ação que resignaram ao julgado singular – direito disponível – impossibilidade formal de readequação patrimonial da condenação em grau de recurso - apelações improvidas, exceto a de uma das reconvenções, para eximir os sucessores Jorge e Carolina de responderem pelo dano material no veículo atropelante - sentença parcialmente reformada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001019639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001127-10.2018.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são
apelantes/apelados JORGE RODRIGUES DOS SANTOS e CAROLINA MARIA
DOS SANTOS, são apelados REJANE MUNIZ DE ARAUJO, CIRLEI
RODRIGUES
FFOS
SANTOS
FERNANDES
e
ANIELI
RODRIGUES
FERNANDES, Apelados/Apelantes DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário e aos recursos de apelação manejados por Fazenda
Pública Estadual, Departamento de Estradas de Rodagem, Cirlei Rodrigues e
Anieli Rodrigues, deram provimento ao recurso de Jorge Rodrigues dos Santos
e Carolina Maria dos Santos. V. U., com declaração de voto do Des. Souza
Nery.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelações
Cíveis/Reexame
Necessário
n°
1001127-10.2018.8.26.0168
e
1001125-40.2018.8.26.0168
Apelantes: Cirlei Rodrigues dos Santos Fernandes;
Anieli Rodrigues Fernandes; Jorge Rodrigues dos
Santos; Carolina Maria dos Santos; Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo
Apelados: Rejane Muniz de Araújo, Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo
Comarca: Dracena
Vara: 2a Vara
Juiz prolator: Dr. Marcus Frazão Frota
TJSP (votos no 16895 e 16933)
Ações de compensação de danos extrapatrimoniais,
pensão e reconvenções versantes sobre danos materiais
atropelamento e morte de trabalhadores ao
realizarem a travessia de rodovia de circulação intensa
de veículos e de pedestres
ausência de passarela e
barreiras
arquitetônicas

violação
a
preceitos
cogenciais de acessibilidade urbana e segurança no
trânsito
princípios do desenho universal transcurados
- ferramental obrigatório de prevenção de acidentes
quanto a pessoas portadoras de diminuição permanente
ou momentânea dos reflexos, destreza, força, acuidade
visual,
percepção
sensorial,
psicomotricidade
ou
inteligência
tragédia anunciada e esperada

incompensabilidade de culpas quando a causa primária
é a negligência oficial em prover mecanismos de
proteção a certas categorias especiais de pessoas

preexistência de perigo direto e iminente que figurou
como objeto de desprezo por parte dos agentes
públicos responsáveis pela conservação e acessibilidade
do trecho rodoviário urbano
autores da ação que
resignaram ao julgado singular
direito disponível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade formal de readequação patrimonial da
condenação em grau de recurso - apelações improvidas,
exceto a de uma das reconvenções, para eximir os
sucessores Jorge e Carolina de responderem pelo dano
material no veículo atropelante - sentença parcialmente
reformada
Apelações
cíveis
manejadas
por
Jorge
Rodrigues dos Santos e Carolina Maria dos Santos, bem como pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pelo Departamento de
Estradas de Rodagem (nos autos no 1001127-10.2018.8.26.0168); além de
apelação manejada por Cirlei Rodrigues dos Santos Fernandes e
Anieli Rodrigues Fernandes (nos autos no 1001125-40.2018.8.26.0168), nos
autos de ações ordinárias aforadas em face de Rejani Muniz de Araújo,
Departamento de Estradas de Rodagem e Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, os quais tramitaram na 2a Vara da Comarca de
Dracena, cuja r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
para, reconhecendo a culpa das vítimas pela ocorrência dos fatos na
proporção de 65% e culpa do Departamento de Estradas e Rodagem do
Estado de São Paulo e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo na
proporção de 35%: i) condenar o Departamento de Estradas de
Rodagem e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a pagar a
quantia de R$109.095,00 (cento e nove mil e noventa e cinco reais) aos autores por
compensação aos danos extrapatrimoniais, valor corrigido pela tabela
prática do E. TJ/SP e acrescido de juros de 1% desde a presente data; ii)
condenar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a pagarem à autora
Cirlei Rodrigues dos Santos Fernandes, à título de alimentos civis 35%
(trinta e cinco por cento) da renda mensal líquida percebida pela vítima Edis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fernandes ao tempo do evento danoso, com 13o salário, excluídos os
valores de férias e seu 1/3, até o momento em que a vítima completaria
65 anos de idade ou o falecimento da alimentanda, o que ocorrer
primeiro, devendo a verba ser corrigida anualmente pelo índice aplicado
à categoria profissional ao qual o falecido pertencia, na sua respectiva
data-base anual, até o 5o dia útil de cada mês, os valores pretéritos
deverão ser corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. TJ/SP e
acrescidos de juros de mora mensais de 1% desde a data do evento
danoso.
Em relação às reconvenções, os pedidos,
formulados na de no 0006228-45.2018.8.26.0168 ajuizada por Rejane
Muniz de Araújo em face de Cirlei Rodrigues dos Santos Fernandes e
Anieli Rodrigues Fernandes, bem como na reconvenção no
0007122-21.2018.8.26.0168 ajuizada por Rejane Muniz de Araújo em
face de Jorge Rodrigues dos Santos e Carolina Maria dos Santos, foram
julgados parcialmente procedentes para condenar as partes reconvindas
a arcar solidariamente com o pagamento de dano material no valor de
R$5.190,90 (cinco mil, cento e noventa reais e noventa centavos) relativo ao conserto do
veículo, devidamente corrigido pela tabela prática do E. TJ/SP, e
acrescido de juros de mora no importe de 1% ao mês desde o evento
danoso, sendo determinado na r. sentença que somente os bens e
direitos deixados pelos falecidos poderiam suportar o ônus financeiro do
presente dano material.
Quanto aos processos originais, os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram condenados a arcar com 65% das custas e despesas processuais
e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e a
Fazenda Pública do Estado a ressarcir 35% das custas e despesas
processuais, ressalvadas as isenções e imunidades, bem como a justiça
gratuita deferida. Os honorários advocatícios foram fixados no valor de
7% do valor da causa atualizado em favor dos patronos dos requeridos e
em 3% do valor atualizado da causa em favor dos patronos dos
requerentes. Já em relação a reconvenção, cada parte foi condenada em
50% das custas e despesas, bem como em honorários advocatícios
fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa para cada parte,
ressalvada eventual justiça gratuita.
Opostos embargos de declaração (fls. 546/550 dos
Autos no 1001125-40.2018.8.26.0482), houve o acolhimento do recurso para
reconhecer a omissão e condenar os autores ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado de cada
causa em favor do patrono da requerida Rejane Muniz de Araújo, por
terem sido as ações principais julgadas improcedentes em relação a ela.
Vindicam as apelantes Cirlei Rodrigues e Anieli
Rodrigues (Autos no 1001125-40.2018.8.26.0482) e os apelantes Jorge
Rodrigues dos Santos e Carolina Maria dos Santos (Autos
no
1001127-10.2018.8.26.0168) a reforma do r. julgado de primeiro grau a fim de
que reconhecida a responsabilidade da motorista Rejane Muniz de
Araújo e, assim, condenação haja pelos danos extrapatrimoniais que se
deram em virtude do acidente automobilístico e atropelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os apelantes Jorge Rodrigues dos Santos e
Carolina Maria dos Santos (Autos no 1001127-10.2018.8.26.0168) pleiteiam a
reforma da reconvenção interposta por Rejane para que esta demanda
seja julgada improcedente mesmo que não reconhecida a
responsabilidade da requerida, haja vista que também teria concorrido
com sua conduta para a morte das vítimas, seja por transitar em
velocidade acima da permitida ou ainda por ter supostamente ingerido
bebida alcoólica.
Por sua vez, vindicam os apelantes Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo (Autos no 1001127- 10.2018.8.26.0168) a
reforma da r. sentença para excluir a Fazenda Pública do flanco passivo
da demanda, em razão de a administração da rodovia estar a cargo da
autarquia Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo

DER/SP. Ademais, pleiteiam o reconhecimento de culpa exclusiva da
vítima e culpa de terceiro, tendo em vista que as vítimas estariam
alcoolizadas caminhando no leito da rodovia e a condutora do veículo
teria se negado a realizar teste de alcoolemia. Assim, aduz que a mera
má conservação da via vicinal alternativa não faz com que esteja
demonstrada a causa determinante do acidente ante a embriaguez das
vítimas. Em não sendo reconhecida a improcedência do pedido com
relação aos apelantes, requer, subsidiariamente, a redução do valor da
pensão mensal para 1/3 do salário mínimo e a minoração dos danos
extrapatrimoniais fixados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls.561/567
Autos no 1001125-40.2018.8.26.0482 e 320/326;
330/336 e 337/343 Autos no 1001127- 10.2018.8.26.0168).
Tal, em abreviado, o relatório.
À guisa de proêmio, sobrepaira irrefutável a
competência desta Seção de Direito Público para conhecer dos pedidos
formulados nos presentes autos, à face de a controvérsia referir-se à
acidente de veículo em razão de falha na prestação de serviço público.
No mesmo sentido, julgados do Órgão Especial:
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

DANOS
EM
VEÍCULO
CAUSADOS
POR
SUPOSTA
PEDRA
PROJETADA
A
PARTIR
DE
OBRA
DE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LEVADA A EFEITO EM
RODOVIA
ESTADUAL
SOB
CONCESSÃO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
AJUIZADA
EM
FACE
DA
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DO
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
CONSERVAÇÃO DA ESTRADA - EVENTO ATRIBUÍDO
À FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO -
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO RECONHECIDA - EXEGESE DO ARTIGO 3o,
I.7, DA RESOLUÇÃO 623/2013 DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL

PRECEDENTES
DESTE
ÓRGÃO
ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE A FIM DE
DECLARAR COMPETENTE A 12a CÂMARA DE
DIREITO
PÚBLICO,
ORA
SUSCITADA,
DETERMINANDO-LHE O RETORNO DOS AUTOS.
(TJSP; Conflito de competência cível 0017762-34.2020.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro
de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de
Registro: 23/07/2020)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação Cível Acidente de veículo Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais envolvendo
responsabilidade civil do Estado Choque entre
veículo e animal ocorrido no leito de rolamento de via
pública, administrada pela ré, autarquia de serviço
público Competência definida em razão da matéria
objeto da demanda, que envolve a responsabilidade
civil do Estado, com fundamento na deficiência ou
falta do serviço público Inteligência dos arts. 3o, I.7, e
5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 Enunciado
da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito
Público o julgamento dos recursos referentes às
ações de reparação de dano, em acidente de veículo,
que envolva falta ou deficiência do serviço público.'
Conflito conhecido e provido para determinar o
retorno dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público.
(TJSP; Conflito de competência cível 0008123-89.2020.8.26.0000;
Relator: Carlos Bueno; Órgão Especial; Data do Julgamento:
04/06/2020).
Ademais, considera-se interposta a remessa
necessária diante da iliquidez do valor da condenação, passível de
correção monetária e juros, nos termos do enunciado da Súmula no 4901
do A. STJ.
Insta esclarecer que os processos foram
julgados conjuntamente, sendo eles: o de no 1001125-40.2018.8.26.0168,
reconvenção
no
0006228-45.2018.8.26.0168,
no
1001127-
10.2018.8.26.0168 e reconvenção no 0007122-10.2018.8.26.0168.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão alusiva à litisconsorciação passiva
entre Fazenda do Estado e Departamento de Estradas foi bem
equacionada na sentença e, a despeito da reprodução da tese, tem-se
que o estado de (in) segurança de trânsito no entorno do evento era
caótico, ao que se supõe necessitaria, para ser sanado, de obras de vulto
e não apenas conservação e fiscalização ordinárias negligenciadas, de
maneira que o divisor de responsabilidade passiva patrimonial, podendo
ser equacionado ou contabilizado internamente entre as partes públicas
porque uma controladora da outra, delineia-se como questão de menor
relevância a ser solvida em ciclo de execução do julgado. Tanto mais
porque as partes passivas não trouxeram uma pauta segura e
individualizada para delimitar suas respectivas atribuições institucionais,
referindo-se genericamente à autonomia financeira e administrativa.
Demandas ajuizadas pelo rito ordinário com o
propósito de obter a condenação dos requeridos à compensação por
danos extrapatrimoniais e indenização por danos materiais, bem como
pensão mensal aos parentes das vítimas.
Sobreveio r. sentença, em face da qual insurgem
os apelantes.
Dessume-se dos autos que em 28.12.2017
houve um acidente de trânsito no qual Rejane Muniz de Araújo trafegava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Rodovia SP 294, Km 647 + 100 metros, em Dracena, dirigindo o
veículo Gol 1.0, Ano 2013, cor prata, placas NSB 3093 Ouro Verde/SP,
quando atropelou as vítimas Edis Fernandes e Dirceu Rodrigues dos
Santos, que faziam a travessia da rodovia, levando-os a óbito.
Segundo apurado, as vítimas saíam de uma de
festa de confraternização de final de ano realizada na empresa em que
trabalhavam, situada às margens da rodovia, não lhes tendo sido
viabilizado o acesso a uma passarela pela via marginal, mais segura aos
pedestres, devido ao fato de estar interditada havia muito tempo em
virtude de uma cratera, isto desde 2015, sendo necessário percorrer
trecho da rodovia SP-294, na qual a iluminação se apresentava
inadequada.
Com efeito, a Constituição da República
acolheu expressamente a responsabilidade objetiva do Estado, cujas
raízes se encontram no art. 13 da Declaração dos Direitos do Homem
(1789), sob a modalidade do risco administrativo, seguindo, desta forma,
a orientação das Constituições anteriores.
Neste sentido, dispõe o seu art. 37, § 6o que “as
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No contexto, o E. STF já reconheceu a
responsabilidade objetiva pela omissão oficial no dever de conservação e
falha na prestação e organização do serviço.
De
fato,
o
sistema
constitucional
da
responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos adota a teoria do risco
administrativo, dispensando-se, desse modo, a necessidade da
demonstração da culpa para lograr-se o ressarcimento de dano. Assim,
para que subsista a obrigação de indenizar, basta a comprovação da
efetiva ocorrência do dano e da respectiva relação de causalidade face à
atuação estatal concreta ou em relação às entidades prestadoras de
serviço público.
Resplandecente que a circulação de pedestres,
como no caso do trágico evento, integra o sistema de trânsito urbano
para efeito de definir a legislação comum aplicável e aferir-se das
atribuições competentes do Poder Público perante eles.
Nesse contexto, a segurança no trânsito é bem
indisponível e constitui princípio basilar do Sistema Nacional de
Trânsito, nos termos do art. 1o do CTB: in verbis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 1o O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
§1o Considera-se trânsito a utilização das vias por
pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos,
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga ou descarga.
§2o O trânsito, em condições seguras, é um direito de
todos e dever dos órgãos e entidades componentes
do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no
âmbito das respectivas competências, adotar as
medidas destinadas a assegurar esse direito.
Prossegue
a
legislação
de
trânsito,
estabelecendo que é de responsabilidade dos Estados “planejar,
projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres
e de animais, promover o desenvolvimento da circulação e da
segurança de ciclistas” e “implantar, manter e operar o sistema de
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário”,
nos termos dos seus art. 21, II e III do CTB.
Diante dessas premissas, patente no presente
caso o dever de agir do Estado, consistente na implementação e
manutenção de estrutura de segurança geral apta a viabilizar o trânsito e
preservar incondicionadamente a incolumidade física dos concidadãos
transeuntes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
transcrição
formulada
pelo
eminente
Magistrado no corpo da sentença (fls. 257/273) expõe um quadro
dantesco, estarrecedor, inimaginável no atual estado civilizatório:
Fonte:
http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2015/11/cratera-isola-
marginal-em-dracena-e-prefeitura-aciona-defesa-civil.Html

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fonte: http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2015/11/cratera-isola-
marginal-em-dracena-e-prefeitura-aciona-defesa-civil.Html
“A
indústria
(COIMMA)
onde
as
vítimas
laboravam e realizavam a confraternização fica
situada às margens da rodovia estadual SP 294,
sendo guarnecida por uma via vicinal/marginal.
Tal via marginal se mostra necessária para a
segurança viária dos próprios condutores e
pedestres
que
transitam
diariamente
no
perímetro dessas empresas e bairro adjacentes,
evitando-se que tenham acesso ao tráfego
pesado e em maior velocidade do leito principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros -SP 294.”
“Ocorre que é fato notório que parte dessa via
marginal, sob responsabilidade das requeridas,
precipuamente do DER/SP, pouco adiante da
mencionada indústria, cedeu em razão de fortes
chuvas em novembro de 2015. Fato esse
noticiado em todos os jornais da região,
conforme se nota na reportagem no link anexo”
“E desde então, o tráfego na mencionada via
resta totalmente impossibilitado, situação que
perdura até os dias atuais, sem qualquer
solução por parte das requeridas.”
“Como se nota até mesmo pela reportagem
colacionada, há uma cratera no local, havendo
impossibilidade total de tráfego de veículos e
pedestres.”
“Veja-se que passados mais de 04 (quatro)
anos, o problema ainda persiste, em nítida
omissão específica por parte da administração. Friso,
por oportuno, que os requeridos tinham plena ciência do
problema, eis que a sede regional DER em Dracena se
localiza, justamente, a poucos metros da mencionada
c r a t e r a . ”
“Tal situação de impossibilidade de trânsito no
local faz com que os moradores e trabalhadores
daquela região tenham que se deslocar pelo
leito principal da rodovia, ou mesmo, atravessar
a rodovia à pé, sem passarela próxima
acessível, em nítida situação de perigo.”
“O
pedestre
para
acessar
a
passarela
mencionada pela douta Procuradoria do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem que necessariamente transitar no leito
principal da rodovia, para mais adiante subir o
dispositivo de acesso à Dracena, também pela
rodovia. Tudo isso ante a presença dessa
cratera, eis que está inviabilizado o acesso à
passarela transitando exclusivamente pela via
marginal/vicinal.”
“A tragédia era algo anunciado e esperado,
sendo
notícia
em
todos
os
meios
de
comunicação dessa urbe. Diga-se, inclusive,
que foi importante tema no debate da
campanha eleitoral do município de
Dracena, eis que os moradores e trabalhadores tem que se arriscam diariamente no tráfego da rodovia
SP-294 para transitar na região.”
“Ante a existência dessa cratera, só havia 3
(três)
alternativas
para
as
vítimas
se
deslocarem da empresa COIMMA para a área
urbana principal da cidade: 1) transitarem à pé
pelo
leito
principal
da
rodovia,
subir
o
dispositivo de acesso à cidade de Dracena e
atravessarem a rodovia pela aludida passarela
indicada pela dd. PGE; 2) atravessar a rodovia à
pé, defronte a empresa, onde há radares
eletrônicos com velocidade de 60km/h e um
retorno, transitando pelo outro lado da rodovia,
onde há uma via marginal com regular tráfego;
3) transitarem à pé no leito principal da rodovia,
e atravessarem a rodovia mais adiante, próxima
à entrada da cidade - opção escolhida pelas
vítimas.”
“Note-se que nenhuma das 3 (três) alternativas
é satisfatória, pois em todas as opções o
pedestres fica exposto ao tráfego intenso do
leito principal da rodovia, o que denota a nítida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da administração pública por
omissão.”
“Este Magistrado reside nesta Comarca, e por
diversas oportunidades acompanhou pedidos e
gestões do Prefeito Municipal acerca da
realização do conserto da via marginal, sempre
contando com promessas de prepostos do
Estado de São Paulo ou do DER/SP de que os
reparos emergenciais seriam feitos, sem que,
na prática, nada fosse feito.”
Ora bem: se “a tragédia era algo anunciado e
esperado”, noticiado incisivamente nos meios de comunicação locais e
traduzindo-se em fatos que eram de conhecimento pessoal do próprio
Magistrado, sobretudo, do Escritório Regional do Departamento de
Estradas, porque situado o estado caótico muito próximo do local da
tragédia e, portanto, às escâncaras a todos os dirigentes da autarquia
estadual por tempo mais que relevante, é evidente que as
responsabilidades criminal e administrativa pela conservação do trecho
rodoviário imprescindem de ao menos ser apuradas, se é que já não o
tenha sido.
Se é certo que a Fazenda Pública responderá
patrimonialmente por uma eventual condenação passada em julgado, o
moderno Direito Administrativo propende à responsabilização regressiva
de todo e qualquer servidor público recalcitrante nos deveres funcionais,
buscando no patrimônio pessoal deles a recomposição, para que a bolsa
do povo não suporte sozinha os efeitos indenizatórios e os recursos
retornem para ser empregados em obras e serviços de real interesse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletividade.
Nenhum reparo, mesmo que emergencial, teria
sido feito, daí o justo clamor das forças representativas locais, mas isto,
entretanto, é matéria que ao Ministério Público compete
institucionalmente valorar ou não, o que aqui se tangencia para reforçar a
argumentação da causalidade do evento, focando-se no aspecto
estritamente ressarcitório.
Comportamentos de escandalosa ineficiência no
serviço público são catalogáveis no Direito Administrativo inclusive como
ato de improbidade tipologia que abarca condutas não só intencionais
quanto as culposas, estas especialmente, com notória afinidade ao
princípio da eficiência, aqui, a meu sentir, ostensivamente conspurcado.
Veja-se, a propósito:
“O princípio da eficiência, que fundamenta
o reconhecimento da improbidade administrativa culposa, quer dizer, a
punição drástica da má gestão pública,
sofre muitos cortes. É óbvio que tal
princípio, de origem econômica, traduz
ideias díspares e se integra no âmbito da
lealdade institucional. Quem opta por
integrar o público compromete-se com
deveres de resultados e de eficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcional 2.”
“Dever da eficiência é o que impõe a todo
agente público de realizar suas atribuições
com
presteza,
perfeição e rendimento
funcional. É o mais moderno princípio da
função
administrativa, que já não se
contenta em ser desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos
para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e de seus membros 3.”
Deve-se, antes do mais, registrar que o instituto
da culpa no serviço público oscila sobre entre mais de uma acepção
finalística: in litteris
Ocorre a culpa do serviço ou falta
do serviço, quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado
(Cf. Celso Antonio Bandeira de Mello,
in
Elementos
de
Direito
Administrativo, Ed. Rt, 1980, p. 257;
no mesmo sentido Themístocles Brandão
Cavalcanti,
Curso
de
Direito
Administrativo, Freitas Bastos, 6a ed.
pp. 124/125)
Se culpa grosseira e inaceitável houve por parte
do serviço público no caso em exame, resulta que nenhuma espécie de
imputação culposa poderia recair sobre os trabalhadores que perderam a
2 FÁBIO MEDINA OSÓRIO, Teoria da Improbidade Administrativa, 3a ed., Revista dos Tribunais, p.
354.
3 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, Ed. RT, 1989, p. 86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vida, talvez tivessem experimentado eles no máximo alguma desatenção
momentânea, classificável como causa secundária ou, como prefiro, um
“efeito” conjuntural da causa principal preordenadora da tragédia, a
seguir digredida.
Incontendível que o conceito de nexo causal
envolve destacada complexidade dogmática, mas por outro lado tem
passado
por
incessantes
evoluções
doutrinais,
apresentando-se
hodiernamente com destacada parentalidade consanguínea com a
própria teoria da prova: n litteris

“Aliás, é neste sentido que vão
as novas teorias da causalidade,
as quais, em nossa opinião, mais
não
são
do
que
fórmulas
destinadas à obtenção da prova,
conduzindo à, ou facilitando a
imputação objetiva. São disso exemplo as presunções de
causalidade, ou as situações de
inversão do ônus da prova do nexo
causal,
a
admissibilidade
da
causalidade estatística ou até da
causalidade
alternativa,
assim
como da causalidade cumulativa ou
multicausalidade e mesmo de certos casos de relevância
negativa da causa virtual; todas,
facilitando ou mesmo dispensando
a prova da efetiva prática de
fato danoso ou fazendo revelar
fatos
só
parcialmente
responsáveis
pelo
dano
(...)
Desta evolução nas teorias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade,
procurando
adaptá-
las às necessidades probatórias
desta nova realidade para o Direito (...)l, uma ideia,
constantemente presente, afigura-
se-nos
dever
ser
posta
em
destaque: à verdade substitui-se
a verossimilhança;
a certeza dá
lugar à probabilidade” 4.
Sem embargo das excelentes intenções do
órgão jurisdicional primário, dúvidas não remanescem de que houve
equívoco palmar em atribuir culpa aos pedestres mortos e isto não só
reduziu drasticamente o valor da compensação dos danos
extrapatrimoniais, ao ponto de torná-lo simbólico após deduzidos os
encargos paralelos, como veda qualquer possibilidade desse colegiado
devolver aos familiares a justiça que lhes fora arrebatada em primeiro
grau porque aceitação do julgado em relação a direito disponível houve,
verificada neste particular a vedação da reformatio in peius.

Os
aparatos
de
segurança
do
complexo
urbanístico-rodoviário integrado não são figuras ornamentais quão se
possa sugerir, existindo exatamente com o finalismo precípuo de suprir
as deficiências que personalissimamente apresentam variações de
acordo com o padrão sócio-cultural de cada usuário, em “desenho
universal” que precate de possíveis efeitos negativos, doutro modo não
se precisaria consumir recursos públicos para os implementar.

4 BRANCA MARTINS DA CRUZ, Responsabilidade Civil pelo dano ecológico: alguns problemas.
Revista de Direito Ambiental n. 5, 1997, p. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passarelas erigidas para transposição aérea em
vias e rodovias de tráfego intenso outra finalidade não possuem que não
a de proteger de acidentes pessoais idosos, crianças, portadores de
necessidades especiais, obesos mórbidos, cadeirantes, convalescentes
de cirurgia, cardiopatas, hipertensos, trabalhadores lúcidos mas
apressados, em um rol inesgotável de usuários que por vivenciarem
alguma espécie de limitação permanente ou dispersão momentânea dos
reflexos, destreza, força, acuidade visual, percepção sensorial ou
psicomotricidade, necessitam que se transfundam e amalgamem
mecanismos especiais de proteção jurídica.
A cultura empírica tem demonstrado ainda que
só esse equipamento não basta, havendo mais que impor barreiras
físicas ou eventualmente arquitetônicas para inibir que, mesmo onde
passarelas existam, mas instaladas estejam a uma distância
desestimuladora, por mera indolência, comodidade ou déficit de
consciência, o usuário levianamente prefira arriscar a sacralidade da vida
a dar alguns passos a mais para lograr-se uma transposição segura.
Neste particular, é o déficit intelectivo que está
sendo tutelado.
O principal equívoco do julgado singular é de
viés interpretativo e repousa no fato de que pessoas prudentes,
fleumáticas, portadoras de intelecto e consciência acima da média para
vivenciar as situações de risco na vida cotidiana, obviamente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessitam de nenhum aparato protetivo, como passarelas e barreiras de
contenção, sinalização ostensiva etc, guias e calçadas adaptadas para
garantir a acessibilidade de cadeirante, podendo elas fazer as travessias
em quaisquer condições e sem risco nenhum ou mínimo.
Já aquelas portadoras de capacidade de
autodeterminação mitigada por algum fator, como os ébrios, apenas
exemplificando, delas imprescindem.
Em situações outras não são as condições
personalíssimas limitadoras do usuário o fator determinante, as quais,
abstraídas, cedem lugar a um juízo de prognose voltado para a
prevenção em nível coletivo, funcionando como mecanismo de
evitamento da causalidade estatística, a saber, locais que pela alta
mobilidade de pessoas tendem a apresentar maiores índices de
risco, como à porta das grandes empresas, escolas, espetáculos
artísticos, especialmente, porque nestes redutos a probabilidade de
acidentes é superlativa.
Nos autos está tristemente consignado que as
vítimas perderam a vida ainda com a roupa de trabalho, por isso é que
em vez de censurá-las moralmente e tentar tirar proveito de um estado
etílico circunstancial e equiparável a outras limitações biopsíquicas,
talvez fosse o caso, numa visão preventiva, ética e sociológica do Direito,
de priorizar como técnica interpretativa que eles, em realidade, estavam
retornando de um momento único de lazer, talvez após uma dura jornada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e que vitimadas foram por “acidente in itinere” de trabalho.

A teoria das probabilidades é o compartimento
da Lógica e da Matemática que estuda a predição de eventos futuros
escudando-se na tentativa de harmonizar os conceitos metafísicos de
“esperança” e “variança”.
Evocando-se
o
Teorema
de
Bayes 5,
ligeiramente adaptado ao Direito, a probabilidade de que tragédias
ocorressem no local em apreço situava-se muito próxima do coeficiente
máximo de factibilidade, se é que outras não ocorreram, mas nada,
absolutamente nada, teria sido feito pelos servidores públicos
responsáveis pela conservação e acessibilidade do trecho rodoviário
visando a proteger os concidadãos motorizados e pedestres.
Nenhuma passarela havia no local do evento e
muito próxima uma cratera, à qual deixaram virar “celebridade”, o que,
diga-se, vem ressoar como lídimo paradoxo quanto a se ter nas
proximidades instalado um radar de controle de velocidade,
consabidamente a exigir manutenção intensiva, porém o buracão,
também a demandar obras inadiáveis para tapá-lo, permaneceu por
muito tempo desafiando a sorte dos infelizes usuários da estrada.
5 "O teorema de Bayes é para a teoria da probabilidade o que o teorema de Pitágoras
é para a geometria", escreveu Harold Jeffreys 1973, Scientific Inference 3rd,
Cambridge University Press, p. 31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Causalidade objetiva sempre será um dos
temas mais perárduos no âmbito do dogmatismo do ressarcimento, mas
para as vertentes evolucionistas, especialmente nos compartimentos e
gavetas do Direito Público, o nexo causal pode eventualmente coexistir
com a própria prova do evento:
“Aliás, é neste sentido que vão as novas
teorias da causalidade, as quais, em nossa
opinião, mais não são do que fórmulas
destinadas à obtenção da prova, conduzindo
à, ou facilitando a imputação objetiva. São
disso
exemplo
as
presunções
de
causalidade, ou as situações de inversão do
ônus
da
prova
do
nexo
causal,
a
admissibilidade da causalidade estatística
ou até da causalidade alternativa, assim
como
da
causalidade
cumulativa
ou
multicausalidade e mesmo de certos casos
de relevância negativa da causa virtual;
todas, facilitando ou mesmo dispensando a
prova da efectiva prática de facto danoso ou
fazendo revelar factos só parcialmente
responsáveis pelo dano (...) Desta (r)
evolução nas teorias da causalidade, procurando adaptá-las às necessidades
probatórias desta nova realidade para o
Direito (...), uma idéia, constantemente
presente, afigura-se-nos dever ser posta em
destaque:
à
verdade
substitui-se
a
verossimilhança; a certeza dá lugar à
probabilidade” 6
Quando o risco é real, direto e iminente à
incolumidade pessoal dos concidadãos, portanto, irresistível pelos
6 BRANCA MARTINS DA CRUZ, Responsabilidade Civil pelo dano ecológico: alguns problemas.
Revista de Direito Ambiental n. 5, 1997, p. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mecanismos sensoriais ordinários, a provável desatenção e o descuido
da vítima são juridicamente irrelevantes para excluir a obrigação de
indenizar daquele que faltou ao dever de conservação, guarda ou
vigilância. 7
A concepção clássica da compensabilidade
das culpas não se aplica às legislações protetivas de certas categorias
especiais de pessoas, notadamente quando o fator dominante na
causação do evento lesivo é a culpa tosca daquele que opera no flanco
oposto da relação de direito material, negligenciando deveres fundantes
de convivencialidade comunitária.
Culpa, não se há olvidar, é sinônimo de
exigibilidade de conduta diversa, não se permitindo esposar qualquer
proposição direcionada a imputar às vítimas parcela, ínfima que o seja,
pelo desditoso evento.
A
quem
crie
ou
fomente
o
perigo
intencionalmente não é lícito, muito menos ético, eximir-se de seus
efeitos jurídicos, intentando transferi-los graciosamente para o ofendido
inocente ou menos intelectualmente dotado.
Leiamos, a propósito, texto ex professo,
7 “O consentimento é inoperante se, conforme a ciência, se expõe demasiado a vida, a
integridade psíquica, ou a própria integridade física. O dever de pesagem têm-no os que
decidem pela operação, ou o que a faz, se a decisão é sua” - PONTES DE MIRANDA, Tratado
de Direito Privado, Tomo VII, 4a edição, 1983, Editora Revista dos Tribunais,
p. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concebido pela genialidade de NELSON HUNGRIA: in litteris
“Perigo não é apenas a possibilidade
próxima do dano, a probabilidade,
maior ou menor (perigo próximo); mas
a possibilidade de dano in genere,
baixa ou elevada, maior ou menor,
próxima ou remota (perigo próximo ou
remoto). Para o conceito de perigo
é, assim, indiferente o mais ou o
menos, o grau de possibilidade.
Mesmo aquilo que não é provável é
possível. A possibilidade do dano,
qualquer que seja o seu grau, é
necessária e suficiente ao conceito
de perigo” 8.
O
“perigo”,
conquanto
abeberado
seus
alicerces doutrinais no Direito Penal, e aqui materializado em majestoso
conceito de nosso mais sábio e confiado penalista, é uma entidade
universal, de aplicabilidade incondicionada a quaisquer das ramificações
do Direito.
Tratadistas germânicos muito diligentes face ao
princípio de dignidade humana, dentre os quais HANS FRANCK,
adotam a expressão “in Kauf nehmen”, que quer dizer “estar
consciente do risco” (“mit bewusstem Gafarhrrisico”).
A propósito da sobredita fórmula germânica,
8 Idem, página 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insta se esclareça que a aquiescência dos ofendidos em transpor uma
estrada movimentada, a qual, por situar-se em zona urbana deveria
prever todas as cautelas de tecnicalidade possíveis e imagináveis de
acessibilidade e segurança, destitui-se de relevância à espécie.
Disserta SCHÄFER: in litteris

“...exigir
o
consentimento
importa
critério
demasiadamente restrito, pois não abrange os
casos em que o agente, prevendo a possibilidade de
ocasionar o resultado, não aprova mas afasta
mentalmente
tal
possibilidade
com
leviana
indiferença, ou, em contraste com os prudentes
conselhos da experiência, confia no acaso ou
inconsideradamente que o resultado não sobrevirá.
Uma tal atitude psíquica é tão grave, que, do ponto
de vista do novo Estado (in illo tempore ...), em
que a proteção da coletividade sobreleva a do
indivíduo, deve ser reconhecida como espécie de
dolo, isto é, da mais grave forma da culpabilidade”9.
Não se pense que unicamente preceitos de
segurança no Trânsito foram comezinhamente transcurados, senão
também os novos direitos de acessibilidade urbana, mediante ruptura
com os princípios do desenho universal, permeados de exponencial
coeficientes de cogencialidade.
9 Citado em Comentário ao Código Penal, NELSON HUNGRIA, Forense, 5a edição, 1978,
Volume I, Tomo II, página 122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vejamos o que em síntese se tem escrito a esse
respeito: in litteris
“Pode-se dizer que o direito à
acessibilidade urbana significa a
possibilidade de qualquer pessoa,
por si, independentemente de ter
alguma dificuldade de locomoção, se
movimentar
livremente,
com
autonomia,
independência
e
segurança, no meio urbano, além de
poder,
nas
mesmas
condições,
utilizar todos os mobiliários e
equipamentos urbanos e ter acesso
aos processos de comunicação e de
transporte disponíveis” 10 (o grifo o foi por
nós)
O mais prodigioso da moderníssima concepção
do Desenho Universal 11, que entre nós migrou da alta intelectualidade
acadêmica para o status de força normativa a partir da edição do
Decreto Federal n. 5.296/2004, é de não mais ser preciso sequer se
preocupar em procurar um culpado entre as pessoas portadoras de
alguma limitação, no que findaria por obliquamente mais lhes expor ao
estereótipo, senão à vista de já existirem ao alcance dos gestores
públicos de perfil gerencial padrões técnicos urbanísticos capazes de
atender com universalidade, segurança e autonomia a todas as
categorias de pessoas, o que faz reviver o axioma da isonomia em toda
10 FLADJA RAIANE SOARES DE SOUZA, Estatuto do Idoso comentado, Servanda Editora, 2a
ed., Campinas, 2008, p.117. coord.: Naide Maria Pinheiro.

11 Filosofia do Universal Design criada em 1987 por Ron Mace, arquiteto norte-americano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua perfulgência e beleza conceitual.
Este advento preciosíssimo, de inegável
vanguarda histórica, faz com que a responsabilidade como a neste feito
percutida seja exclusiva de quem responde por conservar ou fiscalizar os
equipamentos urbanos (aqui é indiferente a distinção) e cuja negligência
delineia-se absolutamente intolerável no hodierno estágio civilizacional.
Os direitos ditos de terceira geração tem
recebido o epíteto de direitos de solidariedade, categoria que,
convenhamos,
inadmite
relativização,
sob
pena
de
torná-los
imerecedores deste sugestivo dístico.
Vem-me
à
retentiva
a
perspicaz,
porém
melancólica, admoestação de ELIDA SÉGUIN, no sentido de que “o
espaço urbano é planejado de forma a excluir pessoas”. 12.
Se um estado etílico meramente ocasional
detiver força bastante para conferir “legítima” justificativa à tosca
negligência de acessibilidade (falta de passarela, iluminação inadequada a uma noite
de chuva, etc), ao ponto de determinar a inversão da polaridade da culpa,
então a mesma reflexão poderia ser livremente empregada se fossem
cadeirantes as vítimas, atribuindo-se à paraplegia a causa do
atropelamento e morte, com inteiro desprezo da causa principal em
12 SÉGUIN, Elida. Minorias e Grupos Vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense,
2002, p. 160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestígio da “secundária” ou, se se preferir, do “efeito”.
Assim,
as
normas
que
asseguram
a
acessibilidade passariam a ter valor de “recomendação”, e não força de
cogência.

A reflexão, aparentemente bizarra, vem a
propósito de que RON MACE, o genial Arquiteto norte-americano
criador da Filosofia do Universal Design, em 1987, usava cadeira de
rodas e um respirador artificial e certamente ao propor os sete
princípios da acessibilidade não cogitou de traçar nenhuma distinção
entre as múltiplas espécies de vulnerabilidade humana, sejam por
ações ou omissões voluntárias ou não, éticas ou não:
1
igualitário (uso equiparável
para pessoas
com diferentes capacidades); 2
adaptável (uso
flexível, com leque amplo de preferências e
habilidades); 3 - óbvio (simples e intuitivo fácil
de
entender);
4

conhecido
(informação
perceptível comunica eficazmente a informação
necessária); 5
seguro (tolerante ao erro
diminui riscos de ações involuntárias); 6
sem
esforço (com pouca exigência de esforço físico); 7
abrangente (tamanho e espaço para o acesso e
o uso).
Tocante à responsabilidade da condutora do
veículo, não há nos autos elementos suficientes que permitam chegar a
conclusões diversas daquelas do r. julgado de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exceto à suspeitíssima recusa de submeter-se
ao teste do etilometro, não se logrou o melhor esclarecimento da
dinâmica do evento, havendo considerar que o laudo pericial (fls. 475/478 -
Autos no 1001125-40.2018.8.26.0168) não trouxe conclusões precisas quanto
a possível velocidade em que conduzia a autora no momento do
acidente, em razão de “não existir no local, vestígios suficientes para
a realização dos cálculos”.
Sendo assim, não é possível meramente
presumir excesso de velocidade. A responsabilidade da motorista é, mui
ao reverso, subjetiva.
O
laudo
pericial
(fls.
47

Autos
no
1001125-40.2018.8.26.0168) afirma que o local possui iluminação pública
deficiente e a pista estava molhada (fls. 36), não houve nenhuma
constatação de que as vítimas estivessem sobre a “zebra” de sinalização,
tendo o perito demonstrado como sítio do atropelamento a faixa de
tráfego direita (fls. 50/51). Assim, não se nota incongruência no
depoimento da motorista que afirmou ter baixa visibilidade no dia dos
fatos, ante ao tempo chuvoso e escassa iluminação do local, tendo se
deparado com as vítimas repentinamente, no meio da pista, sem
possibilidade de se desviar em tempo.
Mas, com absoluta fidelidade ao conceito
evolucionista de “causa”, na exata medida em que a imputamos à
ausência de passarela e ao caótico sistema viário a colmatação desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressuposto, compelido sou a esposar logicamente que a ação para a
recomposição dos danos materiais haveria de ter sido
contextualizadamente aforada também em face do Poder Público e não
dos sucessores dos falecidos - isso porque nossa compreensão é a de
que se as condições de segurança fossem as normais provavelmente
não teria ocorrido o atropelamento.
Assim, a presença supostamente repentina dos
trabalhadores na pista constitui desdobramento necessário do quadro
geral de insegurança no trânsito de condutores e pedestres.
Ao menos ante os elementos coligidos nos autos
não há como responsabilizar a motorista pela tragédia, muito menos se
pode cogitar de serem os familiares dos falecidos devedores de qualquer
quantia e a qualquer título à condutora do veículo.
Assim, os pleitos reconvencionais formulados
pela condutora do veículo em face dos familiares das vítimas deveriam
ter sido jugados improcedentes. Entretanto, constata-se que apenas os
recorrentes Jorge e Carolina veicularam pretensão de reforma da
sentença quanto a tal ponto (fls. 295 dos autos 1001127-10.2018.8.26.0168),
sendo de rigor o parcial provimento do apelo interposto nos autos por
Jorge e Carolina para excluir a responsabilidade dos sucessores da
vítima Dirceu Rodrigues Dos Santos pelo ressarcimento dos danos
materiais pleiteados nos autos da reconvenção autuada sob no
0007122-21.2018.8.26.0168.
As recorrentes Cirlei e Anieli deixaram de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgir
à
pretensão
recovencional
autuada
sob
no
0006228-45.2018.8.26.0168, razão pela qual, em estrita observância ao
efeito devolutivo do recurso, deve ser mantida a parcial procedência do
pleito reconvencional formulado em face de Cirlei e Anieli.
Tangente ao pedido da Fazenda Pública
Estadual e do DER de redução do valor da pensão, o r. julgado tampouco
merece reforma.
A jurisprudência encabeçada pelo Superior
Tribunal de Justiça tem esposado que que “O pensionamento por morte
de familiar deve se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos
pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses
rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” (REsp 1677955/RJ,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/09/2018, DJe 26/09/2018), o que foi levado em consideração pela
respeitável sentença, que fixou o percentual de 35% da renda líquida
auferida pelo falecido Edis Fernandes, em favor somente do cônjuge
Cirlei Rodrigues dos Santos Fernandes, não fazendo jus a filha Anieli
Rodrigues Fernandes, por contar com 26 anos e inexistir relação de
dependência econômica comprovada.
Importante observar que os tribunais têm
considerado como termo final para pensão mensal a expectativa de vida
média do brasileiro, a qual, de acordo com os dados estatísticos
fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), já
superou a casa dos setenta e cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, o critério orientador do A. STJ sobre
o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO.
MORTE.
PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE
VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
VALOR
ÍNFIMO
FIXADO
NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1.
Segundo
a
orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o
termo final da pensão por morte decorrente de ato
ilícito deve levar em consideração as peculiaridades
do caso concreto, bem assim dados atuais sobre a
expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta
nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto
Brasileiro
de
Geografia
e
Estatística
-
IBGE.
Precedentes (AgRg nos EDcl no REsp n.o 1351679/PR, 4.a T.,
Rel. Min. Raul Araújo, j. 18/9/2014, DJe 16/10/2014)
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. A jurisprudência assente
deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que para fixação do termo final da pensão por morte
decorrente de ato ilícito deverá ser levado em conta
as peculiaridades do caso concreto, como os dados
estatísticos
atuais
divulgados
pela
Previdência
Social, com base nas informações do IBGE, no
tocante ao cálculo de sobrevida da população média
brasileira.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n.o 119035/RJ, 4.a T., Rel.
Min. Marco Buzzi, j. 10/2/2015, DJe 19/2/2015)
E ainda:
Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Colisão
em cruzamento sinalizado. Interceptação da trajetória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de motocicleta que transita pela via preferencial.
Cerceamento de defesa não configurado. Veículo
provindo de via secundária e que vai cruzar via
preferencial. Culpa do preposto e motorista definida
na Justiça Criminal. V. Acórdão transitado em
julgado Responsabilidade objetiva da empregadora.
Artigo 932, III, do Código Civil. Danos materiais.
Pensão mensal à filha e à viúva. Termo final em
relação à filha ao completar 25 anos de idade, e, em
relação à viúva, quando a vítima completasse 75
anos de idade. Direito de acrescer reconhecido.
Inaplicabilidade ao caso do artigo 950 do Código
Civil. Disposição que admite o pagamento de única
vez apenas quando do fato advier diminuição ou
completa incapacidade para a atividade laborativa.
Precedentes
do
STJ.
Necessidade,
porém,
de
constituição de capital que assegure o pagamento da
pensão
Artigo
475-Q
do
CPC
Danos
morais
reconhecidos R$ 157.600,00 (200 salários mínimos)
para cada uma das coautoras Valor adequado,
compatível e proporcional Manutenção. (Relator Edgard
Rosa; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 17/09/2015; Data de registro:
19/09/2015)
Como se vê, não há o que se reformar na r.
sentença, que estabeleceu que o termo inicial da referida pensão mensal
será a data do evento danoso e perdurará até a data em que o falecido
completaria 65 anos de idade, ressaltando-se que a pensão deve
alcançar também o 13o salário, porque integrante dos direitos do
trabalhador na ativa ou na inatividade, nada havendo que justifique a sua
exclusão. Em relação aos autos do processo no
1001127-10.2018.8.26.0168, a r. sentença julgou improcedente o pedido
de alimentos, em virtude de os autores serem genitores do falecido e não
restar comprovada a dependência econômica em favor deles. Não houve
recurso quanto a esse capítulo da r. sentença, razão pela qual deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida a decisão por seus próprios fundamentos que estão de acordo
com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ACIDENTE
DE VEICULO - DANOS MORAIS
MAJORAÇÃO

INADMISSIBILIDADE Morte de filho maior de idade
Indenização fixada em R$50.000,00 para a genitora
do falecido - "Quantum" indenizatório que deve ser
mantido Valor final que se coaduna com os limites
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
DANOS
MATERIAIS
PENSÃO MENSAL
Descabimento

Família de baixa renda - Presunção relativa de
dependência econômica infirmada na hipótese dos
autos, ante a ausência de qualquer elemento de
prova acerca do exercício de atividade econômica
pelo falecido e da remuneração percebida
Autora
que não se desincumbiu de demonstrar o fato
constitutivo da pretensão
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000660-47.2016.8.26.0638; Relator (a): Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Tupi Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 08/07/2020)
Diante de todo o exposto e em razão do parcial
provimento do apelo interposto por Jorge e Carolina, pequeno retoque
deve ser realizado na r. sentença para julgar integralmente
improcedente
o
pleito
reconvencional
autuado
sob
no
0007122-21.2018.8.26.0168, mantidos, no mais, os demais termos da r.
sentença.
O parcial provimento do apelo interposto nos
autos no 1001127-10.2018.8.26.0168 demanda pequena correção na
distribuição da verba de sucumbência fixada na r. sentença quanto à
reconvenção autuada sob no 0007122-21.2018.8.26.0168. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restando tais pedidos reconvencionais integralmente improcedentes, fica
a requerida reconvinte condenada ao pagamento da integralidade das
custas
e
despesas
referentes
à
reconvenção
no
0007122-21.2018.8.26.0168, bem como em honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da referida causa, ressalvada
eventual justiça gratuita.
No mais, ficam mantidos os demais termos da
sentença quanto à distribuição do ônus sucumbencial, observando-se a
majoração dos honorários devidos pela Fazenda Pública, pelo
Departamento de Estradas de Rodagem, e por Cirlei e Anieli em 1%,
a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por derradeiro, cumpre observar que os valores
devidos serão corrigidos monetariamente, quanto aos danos materiais,
desde a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do A. STJ), e quanto aos
extrapatrimoniais, desde o arbitramento do valor do dano (Súmula no 362
do A. STJ), com incidência de juros de mora para ambos, a contar do
evento danoso (Súmula no 54 da A. Corte Superior).
Importante ressalvar, com relação ao pensionamento mensal, que os juros moratórios deverão ser
contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, porquanto a
Súmula no 54 do A. STJ incide apenas nas condenações fixadas em
parcela única, observando-se que, para as prestações vincendas, haverá
aplicação dos juros de mora somente em caso de atraso no pagamento,
a partir do vencimento (STJ. 4° Turma. REsp 1.270.983-SP, Rei. Min. Luis Felipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salomão, julgado em 8/3/2016).

No que tange as condenações da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo, em atenção à tese fixada no
julgamento do Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de
correção monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.” (grifos nossos)
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 13 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
13 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico14.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
14 14 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizarão por meio virtual.
Promova a Chefia de Gabinete a extração das
principais cópias dos autos do processo e as remeta ao
Excelentíssimo Promotor de Justiça da Defesa do Patrimônio
Público da Comarca de Dracena, para conhecimento.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação
manejados por Fazenda Pública Estadual, Departamento de Estradas
de Rodagem, Cirlei Rodrigues e Anieli Rodrigues, dou parcial
provimento ao recurso de Jorge Rodrigues dos Santos e Carolina
Maria dos Santos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001127-10.2018.8.26.0168
Apelantes: Cirlei Rodrigues dos Santos Fernandes; Anieli
Rodrigues Fernandes; Jorge Rodrigues dos Santos; Carolina
Maria dos Santos; Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo
Apelados: Rejane Muniz de Araújo, Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo
Voto no 52.213
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do Relator penso, entretanto, seja meu dever
esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação, aquela
referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
46
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
138BDF06
47
48
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13C18489
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001127-10.2018.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.